Tribunal: TJSP
Processo: 1016569-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Recebimento cumulativo de aposentadoria e pensão. Incidência de contribuição previdenciária sobre valor excedente do teto considerando-se a somatória dos benefícios percebidos. Impossibilidade. Art. 9o, parágrafo único da Lei Estadual no 1.012/07 que extrapolou a previsão contida no art. 40, § 18, CF. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Recebimento cumulativo de aposentadoria e pensão. Incidência de contribuição previdenciária sobre valor excedente do teto considerando-se a somatória dos benefícios percebidos. Impossibilidade. Art. 9o, parágrafo único da Lei Estadual no 1.012/07 que extrapolou a previsão contida no art. 40, § 18, CF. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade de no 0197956-73.2013.8.26.0000). Benefícios que devem ser considerados isoladamente para aferição da contribuição previdenciária. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016569-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARLY DE PAULA CHRISTO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016569-36.2019.8.26.0053 -Voto no 15401
2
APELAÇÃO No 1016569-36.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: SPPREV
APELADA: MARLY DE PAULA CHRISTO LEITE
VOTO No 15401
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Recebimento
cumulativo de aposentadoria e pensão. Incidência de contribuição
previdenciária sobre valor excedente do teto considerando-se a
somatória dos benefícios percebidos. Impossibilidade. Art. 9o,
parágrafo único da Lei Estadual no 1.012/07 que extrapolou a
previsão contida no art. 40, § 18, CF. Inconstitucionalidade
declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal (Arguição de
Inconstitucionalidade
de
no
0197956-73.2013.8.26.0000).
Benefícios que devem ser considerados isoladamente para aferição
da contribuição previdenciária. Sentença mantida. Honorários
recursais fixados. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela SPPREV contra a
r. sentença de fls. 252/254, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos
deduzidos na inicial, para condenar a ré a cessar a incidência da contribuição
previdenciária sobre a somatória dos valores dos benefícios previdenciários
percebidos pela autora, passando a fazer a incidência isolada em cada um deles,
observado, também, em cada um, o limite de isenção, bem como condenar a ré a
restituir, em favor da autora, os valores indevidamente descontados, observada a
prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da demanda, com correção monetária,
a partir de quando devidos, pelos índices do IPCA-E e juros de mora de 6% ao ano, a
partir da citação. Em razão da sucumbência deverá o réu, ainda, arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em razões recursais, alega, em suma, que (i) a legislação
expressamente estabelece que a base de cálculo para a contribuição previdenciária de
inativos e pensionistas, quando há acumulo de recebimentos de benefícios
previdenciários é o somatório dos valores percebidos; (ii) o Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016569-36.2019.8.26.0053 -Voto no 15401
3
Tribunal de Justiça no julgamento das ADIs no 107.124-0/6-00 e 110.440-0/5-00
orientou-se no sentido da constitucionalidade da legislação estadual; (iii) não há vício
formal ou substancial a inquinar a lei que instituiu a contribuição previdenciária nos
moldes previstos; (iv) a norma do §3o, do artigo 1o, da LCE no 954/03 é compatível
com as disposições constitucionais que compõem o sistema normativo previdenciário
do servidor público (fls. 260/272).
Contrarrazões à fls. 277/288.
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, devendo, por isso,
ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013, do CPC.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por Marly de Paula
Christo Leite contra a São Paulo Previdência SPPREV, visando seja reconhecido o
direito da autora em sofrer a incidência da contribuição previdenciária somente sobre
o valor excedente do teto dos benefícios do regime geral de previdência social,
considerando-se para tal fim o valor de cada benefício isoladamente.
A r. sentença julgou procedente a ação, daí advindo o presente
recurso que, todavia, não merece ser provido.
Vejamos.
No tocante à contribuição previdenciária, a Constituição
Federal prevê na Seção II do Capítulo VII, dedicada aos servidores públicos, que:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016569-36.2019.8.26.0053 -Voto no 15401
4
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
[...]
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e
pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos
efetivos.
A Lei Complementar Estadual no 954/03 que dispõe sobre a
contribuição previdenciária mensal de inativos e pensionistas estabeleceu que:
Artigo 1o - Os servidores inativos e os pensionistas do Estado, os
Militares reformados e os da reserva, bem como os servidores que
recebem complementação de aposentadoria e pensão, incluídas
suas autarquias e fundações, passam a contribuir, para o custeio
do regime de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, com a
alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor dos proventos, das
pensões, das aposentadorias, das vantagens pessoais e demais
vantagens de qualquer natureza, excetuados o salário-esposa e o
salário-família.
[...]
§ 3o - Para os casos de acumulação remunerada, considerar-se-á,
para fins de contribuição, o somatório das remunerações
percebidas, observado o disposto no “caput” deste artigo.
A Lei Complementar Estadual no 1.012/07, por sua vez,
disciplinou a questão nos seguintes termos, revogando o que dispunha a lei
anterior:
Artigo 9o - Os aposentados e os pensionistas do Estado, inclusive os
de suas Autarquias e Fundações, do Poder Judiciário, Poder
Legislativo, Universidades, Tribunal de Contas, Ministério Público,
Defensoria Pública e Polícia Militar, contribuirão com 11% (onze
por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de
aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social.
Parágrafo único - Nos casos de acumulação remunerada de
aposentadorias e/ou pensões, considerar-se-á, para fins de cálculo
da contribuição de que trata o “caput” deste artigo, o somatório
dos valores percebidos, de forma que a parcela remuneratória
imune incida uma única vez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016569-36.2019.8.26.0053 -Voto no 15401
5
[...]
Artigo 15 - Com a entrada em vigor das contribuições previstas nos
artigos 8o e 9o desta lei complementar, ficam revogadas as
contribuições previstas nas Leis Complementares nos 943, de 23 de
junho de 2003, 954, de 31 de dezembro de 2003, e 180, de 12 de
maio de 1978, bem como da Lei no 452, de 2 de outubro de 1974.
Vislumbra-se, assim, que a legislação estadual acabou por
extrapolar o que previa a Constituição Federal, determinando que em caso de
recebimento cumulativo de valores de benefícios diversos, a verificação do teto de
imunidade para cálculo da contribuição previdenciária deveria se dar pela soma de
tais valores.
Tanto é que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
de
no
0197956-73.2013.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 9o, parágrafo
único, da LE no 1.012/2007 retro transcrito, em acórdão assim ementado:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 9o, parágrafo
único, da Lei Complementar Estadual no 1.012, de 05 de julho de
2007, que dispõe sobre contribuição previdenciária de aposentados
e pensionistas. Dispositivo que impõe - nos casos de cumulação
remunerada de aposentadoria e pensões - a soma dos valores
recebidos pelo beneficiário para cálculo do teto de imunidade da
contribuição. Hipótese de incidência tributária não prevista na
Constituição Federal. Ofensa à disposição do art. 40, § 18, da
Magna Carta, que não determina e nem autoriza a soma de
benefícios
autônomos
para
efeito
de
tributação.
Inconstitucionalidade que fica ainda mais evidente quando se nota
que o dispositivo impugnado implica na redução do campo de
imunidade previsto no art. 40, § 18, da Constituição Federal,
resultando em evidente ofensa às normas de competência
tributária. Sendo a imunidade uma limitação constitucional ao
poder de tributar, não pode o Estado interferir no seu campo de
abrangência, uma vez que aos entes federativos compete instituir
apenas os impostos e as contribuições que lhes foram
expressamente outorgados pela Constituição. Por isso, é
inconstitucional a norma que tenta contornar a imunidade
garantida aos proventos de aposentadoria e pensões que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016569-36.2019.8.26.0053 -Voto no 15401
6
excedem o teto máximo do regime geral da previdência social,
mediante instituição de uma nova hipótese de incidência (não
prevista no texto constitucional), qual seja, a soma de benefícios
independentes e autônomos que, isoladamente considerados,
estariam
protegidos
pela
imunidade.
Inconstitucionalidade
manifesta. Arguição procedente. Julgamento em conjunto com a
Arguição de Inconstitucionalidade no 0196846-39.2013.8.26.0000.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0197956-73.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz Pires Neto;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro: 17/03/2014)
Desta feita, correta a sentença, devendo cada benefício
percebido pela demandante ser considerado isoladamente para aferição da
contribuição previdenciária, tendo sido, ademais, observado, que no que toca à
correção monetária e juros de mora, os parâmetros delineados no Tema no 810, do
STF.
Por fim, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator